Tribunal: TJDFT
Processo: 0006030-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006030-40.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MICHEL ALEX MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AMEAÇA. PROVA. AUTORIA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, corrupção de menores e ameaça, em especial pelos depoimentos judiciais da vítima, de uma testemunha e dos agentes de polícia. Correção da dosagem do crime de ameaça. Apelo provido em parte. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido, afirma que inexiste nos autos prova de que seria o autor do roubo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e o AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que deixa de especificar o dispositivo de lei federal tido por violado” (AgInt no AREsp 1606167/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRADJe 1/7/2020). E ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028